Tribunal: STF
Processo: RE 100804
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA. OBICES DO ART.
325, INC. V, LETRA "C", E INC. VIII, TUDO DO RI/STF.
OCORRENCIA DE UMA DAS RESSALVAS DO "CAPUT" DO ART. 324, DO MESMO
REGIMENTO: SÚMULA 254.
FERE A JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NO VERBETE DA SÚMULA N. 254-STF NÃO
TEREM SIDO COMPUTADOS JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO, POR NÃO TEREM
SIDO PEDIDOS NA INICIAL. NÃO HÁ MALTRATO A GARANTIA DA JUSTA
INDENIZAÇÃO (ART. 153, PAR. 22 DA C.F.), OS JUROS COMPENSATORIOS
TEREM SIDO FIXADOS EM 6% A.A. E NÃO EM 12%, E A ATUALIZAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO PELO IMÓVEL FAZER-SE A BASE DAS ORTN(S).
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AOS JUROS
PARA QUE SEJAM INCLUIDOS NA CONDENAÇÃO OS JUROS DE MORA, CONTADOS A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.